Tribunal: TJPA
Processo: 0842586-61.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7912 - Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842586-61.2019.8.14.0301

APELANTE: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO PAN S.A.

APELADO: UBIRAJARA DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0842586-61.2019.8.14.0301

APELANTE: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

Advogado do(a) APELANTE: RAISSA PONTES GUIMARAES - PA26576-A
Advogados do(a) APELADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319-A, FABIO RIVELLI - SP1821-A

APELADO: UBIRAJARA DA SILVA JUNIOR

Advogados do(a) APELADO: DANIELLE CECY CARDOSO SERENI - PA17320-A, RAFAEL MIRANDA PINTO - PA15134-A, DIOGO RODRIGUES FERREIRA - PA13380-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNIDADE IMOBILIÁRIA QUITADA. GRAVAME HIPOTECÁRIO NÃO BAIXADO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S/A (sucessor por incorporação de Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária) contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ubirajara da Silva Júnior, na qual se julgou procedente o pedido para determinar a liberação da hipoteca incidente sobre unidade imobiliária adquirida no Residencial Cidade do Porto, além de condenar os réus ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00, após tutela de urgência anteriormente deferida para baixa do gravame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: definir se podem ser apreciados, em sede recursal, os capítulos que alegam inaplicabilidade da Súmula 308/STJ, requerem expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento do gravame e pretendem limitar a obrigação do apelante à emissão de Termo de Liberação de Hipoteca (TLH); estabelecer se subsiste a condenação por danos morais decorrente da manutenção do gravame hipotecário após a quitação do imóvel e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal não aprecia temas e pedidos recursais não examinados na origem quando inexistente pronunciamento específico na sentença, sob pena de supressão de instância.

A alegação de inaplicabilidade da Súmula 308/STJ, o pedido de expedição de ofício ao cartório e a pretensão de limitação da obrigação à emissão do TLH configuram inovação recursal por introduzirem fundamentos e requerimentos não debatidos e não decididos em primeiro grau, em violação ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

A manutenção do gravame hipotecário após a quitação e recebimento da unidade imobiliária frustra a legítima expectativa do adquirente de usufruir e dispor livremente do bem, restringindo o gozo pleno da propriedade e impondo insegurança e constrangimentos que excedem mero aborrecimento.

O dano moral decorre da conduta indevida de manter ônus real sobre imóvel quitado, gerando situação de impotência, incerteza e perda de tempo útil na tentativa de solução, sendo devida a reparação.

A fixação do valor indenizatório observa a extensão do dano e os critérios do art. 944 do Código Civil, mostrando-se razoável e proporcional, não comportando minoração no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal não conhece de capítulos recursais que veiculam matérias não apreciadas na origem e que importem inovação recursal, por configurarem supressão de instância.

A manutenção de gravame hipotecário sobre unidade imobiliária quitada configura dano moral indenizável quando impede o pleno gozo e a livre disposição do bem, extrapolando mero dissabor.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser mantido quando fixado em patamar razoável e proporcional à extensão do dano, à luz do art. 944 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, arts. 4º, 6º e 8º; CPC, art. 497; CC, art. 944; Lei nº 6.015/73, arts. 250 e 251.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 1002409-58.0269.0003, Rel. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 30.09.2021, pub. 01.10.2021; TJSP, AC nº 1019489-89.2021.8.26.0577, Rel. Tasso Duarte de Melo, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em
conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, desprovê-lo
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO PAN S/A (sucessor por incorporação de BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA) objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais ajuizada por UBIRAJARA DA SILVA JÚNIOR.

Em seu pleito exordial, a parte autora/apelada alega que adquiriu unidade imobiliária no empreendimento Residencial Cidade do Porto. e quitou o valor pactuado contratualmente, porém o bem continuou com o gravame hipotecário, mesmo com os valores devidamente pagos e com o recebimento da unidade habitacional. Requereu, liminarmente, a baixa do gravame.

Em análise ao pleito dos demandantes, o juízo de piso concedeu a tutela para baixa do gravame, nos termos da decisão de ID 33188487.

Sentença de mérito em ID 33188523, na qual o juízo de origem julgou procedente os pedidos da parte autora, determinando aos réus que promovessem a liberação da hipoteca registrada na unidade imobiliária indicada e condenou os requeridos ao pagamento de indenização referente aos danos morais em R$ 10.000,00.

Inconformada, o réu BANCO PAN S/A (sucessor por incorporação de BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA) interpôs recurso de apelação em petição de ID 33188524. Sustenta, em resumo, Inaplicabilidade da Súmula 308/STJ ao caso concreto, defendendo a existência de distinguishing, e alegando que o autor/apelado não comprovou a efetiva quitação do preço do imóvel, afirmando que este não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pelo que requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da procedência quanto à baixa do gravame, requer que seja determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para viabilizar o cancelamento do registro hipotecário de forma mais célere e efetiva, invocando os arts. 4º, 6º e 8º do CPC, bem como os arts. 250 e 251 da Lei nº 6.015/73 e o art. 497 do CPC.

Ainda subsidiariamente, caso não deferida a expedição de ofício, pugna para que sua obrigação seja limitada à emissão do Termo de Liberação de Hipoteca (TLH), desonerando-se de custas, emolumentos e diligências cartorárias, defendendo que tais encargos devem recair sobre a incorporadora/construtora, por ser a devedora hipotecária e responsável pelo inadimplemento, destacando precedentes nesse sentido.

No tocante à indenização por danos morais, sustenta a inexistência de dever de indenizar, alegando ausência de vínculo contratual direto com o autor/apelado e inexistência de relação de consumo, além de inexistirem, sob a ótica civilista, os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal).

De forma subsidiária, caso mantida a condenação por dano moral, requer a minoração do quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00, por suposta afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a alegada atuação acessória do banco e a ausência de vínculo contratual direto, indicando precedentes em que valores inferiores foram reputados adequados.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos expostos.

Regularmente intimado, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 33188531. Em suma, rechaçou os argumentos do apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido pelos apelantes.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo
a quo
acerca da liberação do gravame hipotecário e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

DA OBRIGAÇÃO DE REALIZAR A LIBERAÇÃO DO GRAVAME

Em argumentos trazidos pelo apelante, entendo que não merecem acolhimento. Explico.

Em suas razões, o apelante sustenta: a não aplicação da Súmula 308/STJ ao caso concreto; subsidiariamente, a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para efetivação da baixa do gravame; e, ainda, a limitação da obrigação do banco à mera emissão do Termo de Liberação de Hipoteca (TLH), transferindo ao interessado/à incorporadora as providências e custos cartorários.

Ocorre que tais matérias não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, inexistindo pronunciamento específico na sentença acerca desses pontos, de modo que sua análise, diretamente por esta instância revisora, configuraria supressão de instância.

Além disso, verifica-se que a pretensão recursal, nesses tópicos, introduz fundamentos e pedidos que não integraram o debate delimitado na origem, o que caracteriza flagrante inovação recursal, vedada pelo sistema processual, sob pena de violação ao contraditório.

Nesse ponto, assim entende a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. É vedado a parte, em sede recursal, trazer a discussão questões que não foram apresentas ao Magistrado primevo, exceto que forem cognoscíveis de ofício, se referirem a fatos supervenientes aos articulados ou não tiverem sido deduzidas anteriormente por força maior. Assim, não se enquadrando a matéria eriçada a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão.

(TJ-MG - AC: 10024095802690003 Belo Horizonte, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

VOTO Nº 36659 INOVAÇÃO RECURSAL. Ação de cobrança. Empréstimo bancário. Procedência. Teses devolvidas em recurso não suscitadas em contestação. Inovação de defesa em sede recursal. Inadmissibilidade, pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10194898920218260577 SP 1019489-89.2021.8.26.0577, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 21/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos referentes à alegação de inaplicabilidade da Súmula 308/STJ, bem como ao pedido de expedição de ofício ao cartório e à pretensão de limitação da obrigação à emissão do TLH.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

No caso, a parte apelada adquiriu o bem com a expectativa de poder usufruir livremente a unidade habitacional adquirida, com pleno gozo dos imóveis. Para tanto, cumpriu com o dever estabelecido em contrato de venda e compra, qual seja o pagamento dos valores pactuados.

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. As rés agiram de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, haja vista o impedimento do gozo integral do imóvel adquirido, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de dispor livremente do bem adquirido. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

Dessa forma
, avaliando o constrangimento sofrido pela apelada, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso no importe de R$ 10.000,00 cinco mil reais, é
proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável e adequada ao caso
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito neste ponto, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
quanto aos capítulos relativos à alegada inaplicabilidade da Súmula 308/STJ, ao pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis e à limitação da obrigação do apelante à emissão do TLH, por tratar de matérias não apreciadas na origem e configurarem inovação recursal. No mais,
voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo integralmente a condenação por danos morais
, inclusive quanto ao montante fixado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026